Tribunal: TJBA
Processo: 8041355-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041355-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DILMA SANTOS DE ANDRADE e outros (9)

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
ACOLHEU
A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECALCITRÂNCIA REITERADA DA AGRAVANTE EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR.
OCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 252 DO STF. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 616.
RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I - Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte exequente, contra a decisão interlocutória que acolheu a alegação de excesso de execução em relação às astreintes, suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença;

II - Diante da recalcitrância da executada em cumprir a ordem judicial, as astreintes devem ser preservadas;

V - Na esteira do posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020);

VI - Por tais motivos, a obtenção de valor final expressivo a título de multa cominatória, decorrente do decurso do tempo, associado à inércia da parte em cumprir a determinação judicial, não enseja a redução requestada;

VII - Verifica-se que o valor imputado, a título de multa, mostra-se desproporcional ao objetivo que se pretendia alcançar, sendo necessária redução para 10% (dez por cento) do montante, porquanto inviável que essa seja afastada, haja vista a patente recalcitrância da agravada;

VIII - Em relação a sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, incluindo-se a ora Agravante, responsável pelo abastecimento de água em todo o estado da Bahia, o Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento da ADPF 616, entendeu pela sujeição da Embasa ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal;

IX – Agravo de instrumento provido em parte para determinar que seja mantida a multa pelo descumprimento de liminar, reduzindo o seu montante para 10% (dez por cento) do valor, mantendo-se a decisão de primeiro grau em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8041355-33.2023.8.05.0000
em que são agravantes
DILMA SANTOS DE ANDRADE
E OUTROS

e agravada

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.